Tribunal: TJES
Processo: 0038068-89.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038068-89.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE. SUPERVENIÊNCIA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. HIPÓTESE EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO. REAJUSTE DEVIDO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO CONFORME O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO PREJUÍZO COM BASE NO IPCA-E. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O contrato administrativo cuidou por disciplinar situações distintas, ainda que afetas à seara de alterações do contrato administrativo: a revisão e o reajuste. Enquanto a revisão é o instituto jurídico então previsto no art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93, utilizado com a finalidade de manter o equilíbrio financeiro-econômico em face da ocorrência de fatos imprevisíveis; o reajuste se dá, seja na forma de reajuste propriamente dito ou de repactuação, quando se faz necessário alcançar a elevação ordinária do custo frente à economia, de modo geral, ou, por exemplo, quando demonstrada a variação dos componentes do preço. 2. No caso, o contrato firmado entre as partes previa expressamente a possibilidade de reajuste em caso de superveniência de convenção coletiva de trabalho que alterasse o valor da remuneração da mão de obra que havia sido considerado quando enviada a proposta e firmada a avença. 3. Quanto aos critérios de incidência da atualização monetária e dos juros moratórios, o marco inicial da correção monetária é a data do efetivo prejuízo, enquanto o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação (art. 406, CC), pois trata-se de relação contratual. Sobre os índices a serem adotados, é devida a aplicação do IPCA-E em sede de correção monetária e a observância do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, o qual estabelece o índice oficial de remuneração da poupança, a título de juros moratórios; tudo isso em conformidade com o tema n. 810 da repercussão geral do STF. 4. Diante da modificação do Texto Constitucional trazida pela Emenda Constitucional n. 113/2021, vigente a partir de 09/12/2021, após este marco temporal, sobre a condenação imposta em face da Fazenda Pública deverá ser aplicada apenas a taxa Selic, que engloba ambos os encargos. 5 Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou improcedente o pedido formulado em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
na ação de cobrança em epígrafe.

Para tanto, asseverou o magistrado primevo que apenas seria possível a alteração do contrato com o fito de preservar o equilíbrio econômico-financeiro caso fosse demonstrada a necessidade de reajuste decorrente de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, nos moldes do art. 65, II, “d”, da Lei n. 8.666/93; o que não vislumbrou ser o caso dos autos, onde o evento narrado pela autora seria a modificação da remuneração de seus funcionários em virtude de Convenção Coletiva de Trabalho.

Inconformada, a Apelante sustenta, em síntese, que sua pretensão não é baseada na teoria da imprevisão, isto é, no desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em virtude de evento imprevisível, não havendo de se falar na observância do art. 65, da Lei n. 8.666/93. Nesse sentido, defende que a cláusula décima quarta do instrumento contratual expressamente prevê a alteração dos valores da remuneração dos funcionários decorrente de alteração da Convenção Coletiva de Trabalho como causa que autoriza o reajuste do contrato.

Pois bem.

Após detida análise do encarte processual, sobretudo do contrato administrativo em voga, concluí que razão assiste à parte recorrente, o que torna de rigor a reforma do édito sentencial, senão vejamos.

Às fls. 35 e seguintes consta cópia do contrato emergencial de prestação de serviço entabulado entre a empresa Apelante e o município Apelado, tendo como objeto “a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância ostensiva e preventiva armada e desarmada 12 horas diurnas e noturnas (de segunda a segunda) e sistema de alarme e monitoramento a serem executadas nos órgãos da Administração Municipal”, com vigência de 180 (cento e oitenta) dias a partir da assinatura da avença (18/12/2011), serviço contratado pelo valor global de R$ 5.332.757,10 (cinco milhões, trezentos e trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e dez centavos).

A cláusula décima quarta do instrumento contratual, denominada “do reajustamento”, assim dispõe:

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO

14.1 - O valor pactuado poderá ser
revisto
mediante solicitação da contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do artigo 65, inciso II, “d”, da Lei nº 8.666/93, mediante apresentação de memória de cálculo e demais documentos comprobatórios do reequilíbrio solicitado.

14.2 Será adotada como data do orçamento a que se referir, a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta.

14.2.1. Sobre o montante “A” - grupo 2 - REMUNERAÇÃO - da planilha de custos e formação de preços incidirá como
índice de reajuste
a variação percentual do salário normativo da categoria dos empregados a que pertença à mão-de-obra utilizada pela contratada, aprovado em Dissídio, Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho, vedada a inclusão, por ocasião do reajuste, de antecipações e de benefícios não previstos originalmente.

14.2.2. Sobre os demais itens do Montante “B” DA Planilha de Custos e Formação de Preços
serão reajustados
em conformidade com os valores regulados em Convenção Coletiva de Trabalho ou pelo Poder Público, a seguir elencados:

Vale transporte

Capacitação/Treinamento

Vale alimentação (cesta básica)

Seguro de Vida em grupo

Medicina e Segurança do Trabalho

Outros a especificar - (quando seus preços não forem regulados por Convenção Coletiva e Trabalho ou pelo Poder Público

14.3. A solicitação de reajustamento deverá ser de iniciativa da contratada, mediante apresentação analítica do aumento dos custos, no formato da planilha de custos e formação de preços apresentadas pela contratada na época do processo licitatório e da apresentação de cópia do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho da(s) categoria(s) profissional(is) pertinentes ao objeto dos serviços, em vigor na data do reajustamento.

Como se infere, a disposição contratual alhures cuidou por disciplinar situações distintas, como ensina a melhor doutrina, ainda que afetas à seara de alterações do contrato administrativo: a revisão e o reajuste.

A revisão é o instituto jurídico então previsto no art. 65, II, “d” da Lei n. 8.666/93, utilizado com a finalidade de manter o equilíbrio financeiro-econômico em face da ocorrência de
fatos imprevisíveis
. Vejamos a redação da dita disposição legal:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: [...]

II - por acordo das partes: [...]

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

No contrato objeto da lide, a possibilidade de revisão se encontra prescrita na
cláusula 14.1
, transcrita alhures.

Por seu turno, o reajuste se dá, seja na forma de reajuste propriamente dito ou de repactuação, quando se faz necessário alcançar a elevação ordinária do custo frente à economia, de modo geral, ou, por exemplo, quando demonstrada a variação dos componentes do preço.

Sobre o reajuste, convém trazer à baila elucidativa jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA À CEF. REAJUSTE DE PREÇOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PRORROGAÇÕES DE PRAZO. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO. DIREITO DA EMPRESA CONTRATADA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação em face da sentença que condenou a Caixa Econômica Federal ao pagamento das diferenças resultantes do reajuste pelo INCC dos preços dos serviços contratados a empresa Latache Engenharia e Instalações LTDA - EPP , a partir da assinatura da primeira prorrogação do contrato. 2. A revisão dos contratos administrativos tem por principal objetivo a garantia do equilíbrio econômico e financeiro, sendo este a relação proporcional que se estabelece entre o conjunto de encargos impostos ao particular e a remuneração pelo objeto contratado, devendo ser mantido durante toda execução contratual.
3. No sentido de manter o equilíbrio inicial entre o preço pago pela Administração e a obrigação assumida pelo particular, impõe-se o uso de instrumentos de alteração do contrato, dentre os quais a doutrina destaca o reajuste e a repactuação. Ambos se destinam aos casos de desequilíbrios decorrentes da perda do poder aquisitivo da remuneração paga ao particular decorrente do processo inflacionário, sendo o primeiro (reajuste) aplicável aos contratos de uma forma geral, por meio de um índice geral ou específico, e o segundo (repactuação) aplicável ao caso específico de contrato de serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra, com base na variação de custos de insumos previstos em planilha de composição de preços
. [...] (TRF-5 - Ap: 08068130420164058300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, Data de Julgamento: 18/05/2017, 3ª TURMA)

Como se observa, a
cláusula 14.2
da avença cuidou por estabelecer a possibilidade de reajuste, que, enfatizo, não se confunde com a revisão a que se refere o item 14.1, dispondo justamente que a variação do salário normativo da categoria em virtude de Convenção Coletiva de Trabalho implicará o
reajuste
do contrato.

Logo, ainda que não se possa considerar a superveniência de convenção coletiva de trabalho fato imprevisível capaz de autorizar a revisão do contrato administrativo, não pairam dúvidas de que há previsão contratual específica que autoriza o reajuste do preço em hipóteses como a debatida nos autos, qual seja, a cláusula 14.2.

Isso posto, haja vista que a parte autora trouxe à baila cópias da convenção coletiva data base 2011 e da convenção coletiva data base 2012, restou evidenciado o aumento da remuneração dos funcionários envolvidos na prestação do serviço de vigilância; circunstância que implementa a condição prevista no contrato e, assim, dá espeque ao reajuste pretendido.

Por derradeiro, no mesmo caminhar, menciono a jurisprudência pátria, inclusive deste Sodalício:

[...] 3. O reajustamento do preço não consubstancia propriamente uma modificação do contrato, na medida em que se destina unicamente a recompor o equilíbrio contratual e assegurar a equipolência das prestações, de acordo com as variáveis expressamente acordadas. Trata-se, pois, de uma fórmula preventiva estabelecida pelas partes no ato da contratação, sendo prescindível ulterior anuência ou ratificação.
4. Hipótese em que há previsão expressa no instrumento contratual de reajustamento anual do preço devido pela contratante, o qual está vinculado ao reajuste concedido à categoria dos trabalhadores em convenção coletiva de trabalho.
[...] (TJ-ES - APL: 00126214120128080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2016)

Remessa necessária. Apelação. Ação Monitória. Contrato administrativo. Termos aditivos. Serviço de vigilância. Repactuação salarial. Convenção coletiva. Reajuste. Reequilíbrio contratual.
1. O prestador de serviço de vigilância tem direito ao reajuste do contrato administrativo e seus respectivos termos aditivos quando o valor do salário dos seus empregados for repactuado em Convenção Coletiva da Categoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.
2. Apelação conhecida e desprovida. Remessa necessária prejudicada. (TJ-AM - APL: 06978459420208040001 Manaus, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 03/04/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2023)

RECURSO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALTERAÇÃO DO PREÇO ORIGINALMENTE CONTRATADO. MAJORAÇÃO JUSTIFICADA. REAJUSTE DOS SALÁRIOS DA CATEGORIA POR CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO. PREVISÃO NO EDITAL E NO CONTRATO. NECESSIDADE DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – A recorrente pretende obter o reajuste do contrato administrativo firmado com o Poder Judiciário, em virtude de Convenção Coletiva celebrada com o Sindicato de Empregados de Asseio e Conservação do Estado do Ceará. 2 – O recorrente fez prova de haver celebrado referida Convenção Coletiva e que a atualização do valor do contrato administrativo de R$ 936.993,65 para R$ 1.038.548,11 advém dessa repactuação salarial, fato, inclusive, corroborado pela Divisão de Pessoal do Poder Judiciário cearense, assim como pela Assessoria Jurídica da Presidência. 3
Assim, considerando que as cláusulas 6.1 e 6.2 do contrato admitem o reequilíbrio econômico-financeiro quando da repactuação salarial das categorias por meio de Convenção Coletiva, faz-se necessário o reajuste do valor contratado a fim de preservar as condições efetivas da proposta.
4 – Recurso conhecido e provido. (TJ-CE 85048888320148060000 CE 8504888-83.2014.8.06.0000, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 03/11/2016, Órgão Especial, Data de Publicação: 03/11/2016)

Por todo o arrazoado, impõe-se a reforma da sentença vergastada, para, acolhendo a pretensão autoral, condenar o Município de Vitória, réu/Apelado, ao pagamento do valor devido em virtude do reajuste do contrato objeto da ação, nos termos da cláusula 14.2; cujo valor deverá ser liquidado na fase oportuna.

Quanto aos critérios de incidência da atualização monetária e dos juros moratórios, fixo o marco inicial da correção monetária na data do efetivo prejuízo, todavia, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação (art. 406, CC), pois trata-se de relação contratual.

Por conseguinte, é devida i) a aplicação do IPCA-E em sede de correção monetária e ii) a observância do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, o qual estabelece o índice oficial de remuneração da poupança, a título de juros moratórios; em conformidade com o tema n. 810 da repercussão geral do STF.

Porém, oportuno lembrar que a Emenda Constitucional n. 113/2021 inovou nessa seara, como se extrai de seu art. 3º,
ipsis litteris
:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Dessa forma, diante da modificação do Texto Constitucional, vigente a partir de 09/12/2021, evidente que, após esta data, sobre a condenação deverá ser aplicada apenas a taxa Selic, que engloba ambos os encargos; como já decidido por esta augusta Câmara Cível:

[...] 4)
Por sua vez, os juros de mora e a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública devem ser arbitrados de acordo com a EC nº 113/2021, nos seguintes moldes: Até 08 de dezembro de 2021, índice da caderneta de poupança sobre os juros de mora e índice do IPCA-E sobre a correção monetária e, a partir de 09 de dezembro de 2021, utiliza-se a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária.
[...] (TJES; EDclCv-ED-AP 0009740-52.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 07/03/2023; DJES 20/03/2023)

Em face do exposto, conheço do apelo para
DAR-LHE PROVIMENTO
e, reformando a sentença, julgar procedente o pedido autoral, para condenar
o Município de Vitória (réu/Apelado) ao pagamento do valor devido em virtude do reajuste do contrato objeto da ação, conforme previsto na cláusula 14.2, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, com incidência de correção monetária e juros de mora, nos termos da fundamentação alhures.

Via de consequência, redimensionando os ônus sucumbenciais, condeno o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes em percentual a ser arbitrado após a liquidação do julgado, conforme determina o art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/06/2024 às 17:19:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51526410062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.